Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-30.2020.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001481-30.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAQUES LEANDRO MELO - CPF: 946.113.511-49 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 013.813.012-40 (APELANTE), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (APELANTE), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 013.813.012-40 (APELADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (APELADO), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (APELADO), MAQUES LEANDRO MELO - CPF: 946.113.511-49 (APELADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 013.813.012-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E FEMINICÍDIO] E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MEDIANTE EMPREGO DE ARMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES; NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO INIDÔNEA; DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; PENA-BASE DO CONSTRANGIMENTO DESPROPORCIONAL; DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO OBJETO DE INSURGÊNCIA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA - NÃO QUESITAÇÃO AOS JURADOS -
PRECLUSÃO - ARESTOS DO STJ E TJMT -

ABSORÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - IMPERTINÊNCIA - CONSEQUÊNCIAS
- ABALO PSICOLÓGICO E EMOCIONAL - TENTATIVA DE

TIRAR SUA PRÓPRIA - USO DE MEDICAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ -
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA - UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA INTERMEDIÁRIA -REDUÇÃO - PENA-BASE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DESPROPORCIONALIDADE -

FRAÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO)
PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
- JULGADO DO TJMT - READEQUAÇÃO -

PRIMARIEDADE, PENA
SUPERIOR
A 4 (
QUATRO
) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS -
MAIORIA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL
SEMIABERTO AUTORIZADO -
HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - DECISÃO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064).
Logo, a absorção do constrangimento ilegal pela tentativa de homicídio, afigura-se impertinente.

O
abalo psicológico e emocional sofrido pela vítima, que tentou tirar sua própria vida e foi submetida a tratamento com medicação controlada,
“transcende ao resultado típico do crime, razão pela qual não há óbice à valoração negativa dessa circunstância judicial”
, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp no 1883371/RN).

A c
onfissão
utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da
confissão
espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido
parcial
ou
qualificada
(STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, AP
N.U 0007532-91.2018.8.11.0008
).

Impõe-se
compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a qualificadora utilizada como circunstância
agravante
pelo Juiz-Presidente, na segunda fase da dosimetria (TJMT, N.U 0007967-50.2018.8.11.0013).

O c. STJ
considerada
razoável e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

A primariedade, a pena imposta [
superior
a 4 (
quatro
) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a
maioria
das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

“O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa. Constatada ter sido a verba
honorária
fixada em patamar inferior à
tabela
da
OAB
/MT, imperioso se faz o ajuste do valor [...].”
(TJMT, AP N.U 0001806-05.2018.8.11.0084)
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001481-30.2020.8.11.0088 -

COMARCA DE
ARIPUANÃ

APELANTE(S):

MAQUES LEANDRO MELO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAQUES LEANDRO MELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 1001481-30.2020.8.11.0088), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio] e constrangimento ilegal mediante emprego de arma a 6 (seis) anos e 3 (três) dias de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II, III, IV e VI c/c art. 61. II, ‘f’ e art. 14, II, e art. 146, § 1o, ambos do CP – (fls. 340/346 - parte 3).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o constrangimento ilegal; 2) as consequências da tentativa de homicídio teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) teria direito à atenuante da confissão espontânea; 4) a elevação da pena do homicídio,
“pela agravante da futilidade, mostra-se exagerada”
; 5) o aumento da pena-base pelo constrangimento ilegal seria desproporcional; 6) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja absorvido o constrangimento ilegal pela tentativa de homicídio. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto

(fls. 23/37 - parte 16).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 43/55 - parte 16).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, III, IV e VI c/c art. 14, II, do CP) e constrangimento ilegal (art. 146, § 1o do CP). Irresignação defensiva. Arguição de erro ou injustiça na aplicação da pena. 1. Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Pena basilar idônea. Consequências do crime para a vítima foram evidentes e deletérias, na medida em que sofreu abalos em sua psique, destacando o fato dela ter tentado o suicídio. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ. 2. Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Réu que admitiu a agressão, mas alegou a ausência de intenção homicida. Hipótese de confissão qualificada que não tem o condão de atenuar a pena. 3. Pretendida diminuição da fração do aumento da pena em razão da agravante do motivo fútil. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. 4. Pretensa absorção do crime de constrangimento ilegal pelo homicídio tentado. Inviabilidade. Condutas autônomas. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção por esta corte, sob pena de ofensa à soberania das decisões do Conselho de Sentença, a quem compete o julgamento também dos crimes conexos aos dolosos contra a vida. Precedentes do STJ. 5. Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. O regime inicial fechado se apresenta como o mais adequado aos fins de prevenção e repressão do delito, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal. 6. Pretendida majoração dos honorários advocatícios. Via inapropriada. O juízo criminal é incompetente para processar e julgar o pleito de majoração dos honorários advocatícios, o qual deve ser postulado em ação própria, no juízo cível, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 67/77 - parte 16)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1:

[...] das 23h00min no dia 23 de dezembro de 2020 às 13h00 do 24 de dezembro de 2020, em uma residência localizada na Rua JP 16, no 95, Bairro Jardim Planalto (em frente ao Assaí Espetos), em Aripuanã, o denunciado MAQUES LEANDRO MELO, movido por motivo fútil em razão de seu ciúme, aliado ao sentimento de desprezo e posse em relação do sexo feminino, valendo-se de meio cruel, que será melhor descrito a seguir, e valendo-se também de dissimulação, tentou matar Jéssica Souza dos Santos, sua ex-companheira, desferindo diversos socos, tapas, chutes, puxões de cabelo contra a vítima, bem como a arrastou pelo chão e a amarrou com fios de energia – Laudo de Exame de Lesão Corporal e mapa topográfico para localização de lesões à página 21, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

FATO 2:

Nas mesmas circunstâncias de local, tempo e espaço do fato 1 o denunciado MAQUES LEANDRO MELO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta constrangeu a vítima, ordenando, sob violência e grave ameaça (consistente em graves ameaças de morte), que Jéssica Souza dos Santos desbloqueasse seu aparelho de celular para que ele lesse as mensagens trocadas por ela com outras pessoas, aduzindo que “iria matá-la e enterrá-la em um buraco feito por ele no fundo do quintal, dizendo-lhe que estava com tudo planejado”, causando nela grande temor de mal injusto e grave.

FATO 3:

Nas mesmas circunstancias de local, tempo e espaço dos fatos 1 e 2, com o intuito de prolongar o sofrimento da vítima e submetê-la a intensa dor, humilhação, e sujeição, utilizando-se do poder que exercerá sobre ela, o denunciado MAQUES LEANDRO MELO, constrangeu a vítima Jéssica Souza dos Santos mediante violência e grave ameaça a ter relações sexuais com ele por duas vezes. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência MAQUES LEANDRO MELO, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (mediante emprego de tortura), IV (mediante dissimulação) e VI (por razão do sexo feminino) c.c. artigo 61,

inciso II, alínea “f”, c.c. artigo 14, II, artigo 146, § 1o e artigo 213 (por duas vezes), todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, em concurso material de crime (art. 69, do Código Penal) [...]”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça - fls. 5/10 – parte 1).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
Série de Quesitos – Crime de Homicídio Qualificado na forma Tentada

1o)
No período entre a noite do dia 23/12/2020 até a manhã do dia 24/12/2020, na rua JP 16, no 95, bairro Jardim Planalto, Município de Aripuanã/MT, Jéssica Souza dos Santos, foi vítima de socos, tapas, chutes, puxões de cabelo, além de ter sido arrastada pelo chão e amarrada com fios de energia, agressões essas que foram a causa direta das lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões acostados ao id. 46682908 – Páginas 25 a 30 dos autos?

( 4 )
Votos
SIM

( 0 ) Votos NÃO

2o) O réu foi o autor das agressões que causaram as lesões na vítima?

( 4 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO

3o) Ao promover essas agressões contra a vítima, o acusado Maques Leandro Melo deu início à execução do crime de homicídio que não se efetivou por circunstâncias alheias à sua vontade?

( 4 ) Votos SIM

( 1 ) Votos NÃO

4o) Os jurados absolvem o réu?

( 1 ) Votos SIM

( 4 ) Votos NÃO

5o)
O crime foi cometido por motivo fútil, derivados de ciúmes que o réu sentia de sua ex–convivente?

( 4 )
Votos
SIM

( 2 )
Votos
NÃO

6o) O crime foi cometido com emprego de tortura, mediante humilhações, ameaças, amarras no corpo da vítima que se repetiram durante toda a noite?

( 4 ) Votos SIM

( 1 ) Votos NÃO

7o) O crime foi cometido mediante dissimulação, consistente em falso convite feito à vítima para passar as festividades de final de ano na cidade de Aripuanã/MT?

( 4 ) Votos SIM

( 1 ) Votos NÃO

8o) O crime foi cometido pelo sentimento de desvalor que o agressor nutria pela condição feminina da vítima ?

( 4 ) Votos SIM

( 1 ) Votos NÃO

Série de Quesitos – Crime de Constrangimento Ilegal Com Aumento De Pena

1o) Na madrugada do dia 24/12/2020, na rua JP 16, no 95, bairro Jardim Planalto, Município de Aripuanã/MT, Jéssica Souza dos Santos, foi vítima de constrangimento ilegal mediante emprego de arma (faca), consistente na obrigação de desbloquear a proteção de seu aparelho celular para mostrar mensagens, conversas e diálogos armazenados no aparelho?

( 4 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO

2o) O réu foi o autor da coação ilegal perpetrada em face da vítima?

( 4 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO

3o) Os jurados absolvem o réu?

( 1 ) Votos SIM

( 4 ) Votos NÃO

Série de Quesitos – Crime de Estupro (por duas vezes)

1o) Na madrugada do dia 24/12/2020, na rua JP 16, no 95, bairro Jardim Planalto, Município de Aripuanã/MT, Jéssica Souza dos Santos, sendo colocada de na posição de quatro apoio e com emprego de uma faca empunhada em suas costelas e socos, foi vítima de estupro através de coito anal?

( 2 ) Votos SIM

( 4 ) Votos NÃO

2o) O réu foi o autor do crime?

( 0 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO

3o) Os jurados absolvem o réu?

( 0 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO

1o) Na manhã do dia 24/12/2020, na rua JP 16, no 95, bairro Jardim Planalto, Município de Aripuanã/MT, Jéssica Souza dos Santos, mediante conjunção carnal vaginal, foi vítima de estupro?

( 1 ) Votos SIM

( 4 ) Votos NÃO

2o) O réu foi o autor do crime de estupro mediante conjunção carnal vaginal?

( 0 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO

3o) Os jurados absolvem o réu?

( 0 ) Votos SIM

( 0 ) Votos NÃO
”
(fls. 363/366 – parte 3).

O Juiz-Presidente dosou as penas da tentativa de homicídio e do constrangimento ilegal nos seguintes termos:

“Atento à soberana decisão do nobre Conselho de Sentença,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória vertida pelo Ministério Público Estadual, e
CONDENO
Maques Leandro Melo [...] como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, incisos II, III, IV e VI, c/c 61, II, “f”, c/c art. 14, II e art. 146, § 1o todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, absolvendo das imputações quanto ao delito do art. 213 (por duas vezes) formuladas na denúncia.

Em homenagem ao princípio da individualização da pena, passo a realizar a dosimetria da reprimenda.

DOSIMETRIA DA PENA:

I - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (Art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c/c art. 14, II, CP)

1a FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, e havendo reconhecimento de quatro causas de qualificação, é pacífico o entendimento de que “
uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem
”, o que deve ser valorado inicialmente, a fim de identificar em que fase dosimétrica devem ser aplicadas as demais causas de qualificação.

Nesse diapasão, ante ao especial relevo conferido pelo legislador ao crime doloso contra a vida em face da condição de gênero da vítima (feminicídio representado pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher) há que se usar essa causa de qualificação para adjetivar o delito, havendo de se valorar as demais como circunstâncias do crime ou agravantes da conduta, e como as três outras qualificadoras estão estabelecidas no art. 61 como causas de agravante genérica, uma delas será usada nessa etapa dosimétrica e as outras duas então serão valoradas nesta primeira fase.

Fixadas essas premissas, remetendo a futilidade da motivação para a fase de agravamento da pena, é forçoso reconhecer a incidência da dissimulação e do emprego de tortura como circunstâncias do crime, a primeira servindo para desvalorar a culpabilidade do agente, mais intensa que o normal para o tipo penal, na medida em que, como ficou reconhecido pelo Corpo de Sentença, usou o réu de artifícios para atrair a vítima a passar as festas natalinas com ele, com a intenção deliberada de sevicia-la fisicamente até alcançar o resultado morte.

Doutro lado, o cenário de intenso sofrimento pespegado à vítima, submetida a várias horas de espancamento, ameaças, humilhações, também justifica a negativação das circunstâncias do crime, porque tal comportamento longe está de ser comum ou inerente a essa espécie de crime, mais se aproximando do crime internacional contra direitos humanos que a um ato coerente com a tentativa de homicídio.

Por fim, há, ainda que se desvalorar as consequências do crime, porque como comprovadamente restou, a vítima, pela intensidade das agressões, pela época do ano em que ocorreram, pelo grau de sofrimento experimentado, tentou tirar sua própria vida, teve de submeter a longo tratamento com medicação de dosagem controlada, revelando a gravidade dos reflexos psicológicos decorrentes do delito, o que, mais uma vez, justifica negativar a circunstância judicial preconizada no art. 59 do CP.

Não existindo elementos nos autos hábeis a justificar a desvaloração da personalidade do agente, uma vez que não existem dados concretos que apontem se cuidar de alguém cujo comportamento seja insidioso, voltado ao cometimento de crimes ou a perturbação anormal da ordem social, tampouco se pode negativar antecedentes e conduta social, porque, não obstante existam registros de ações penais outras, elas ainda estão em curso, prevalecendo a presunção de não culpabilidade constitucionalmente assegurada, concluo serem três as circunstâncias judiciais passiveis de negativação, razão porque justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, utilizando da técnica definida em doutrina e jurisprudência como Teoria das Margens, para fixar a pena em 16 anos e 02 meses de reclusão.

2a FASE – AGRAVANTES E ATENUANTES:

Não existe causa atenuante da conduta, porque o réu em nenhuma versão, policial ou judicial, admitiu a autoria delitiva do crime a que foi condenado, negando a intenção homicida, mas há que se reconhecer a presença da agravante genérica utilizada nessa fase dosimétrica ante ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença, que, repita-se, para evitar bis in idem, é usada nesta etapa da dosagem da pena porque prevista expressamente como causa agravante (art. 61, II, a, do CP), e com isso, elevo a pena usando a fração comum de agravo (1/6), alcançando uma reprimenda intermediária no total de 18 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão.

3a FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:

Na fase final de fixação da pena, incide a minorante descrita no art. 14, II, do CP, cuja fração redutora se mensura pelo grau de atingimento do
iter criminis
, ou seja, pela maior ou menor proximidade da ação delitiva com o resultado tentado, o que na hipótese em tela, pela prova dos autos é necessário reconhecer que inobstante sejam os pontos atingidos (pescoço, têmpora, barriga) órgãos e elementos vitais do corpo humano, não chegaram a ser lesionados gravemente que pudessem se aproximar do resultado morte, razão porque entendo que a minorante deve ser aplicada no seu patamar máximo (2/3), tornando, assim, definitiva a pena de 6 anos e 3 dias de reclusão.

II - CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM AUMENTO DE PENA (art. 146, § 1o do CP)

1a FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

A pena prevista para o crime de constrangimento ilegal é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa.

Nesse caso, na primeira fase dosimétrica, há que se negativar a motivação do crime e suas consequências, a uma porque, confessadamente, Maques Leandro espancou a vítima, porque queria acessar suas conversas, dados armazenados, diálogos mantidos no aparelho celular dela, e a segunda porque, como restou demonstrado, diante do acesso às mensagens mais se enfurecia e seviciava sua vítima, infringindo-lhe surras corporais de alta intensidade, o que, sem sombra de dúvidas, nada tem de normal ou inerente ao tipo penal em comento.

Assim, existindo duas circunstâncias negativas, elevo a pena base acima do mínimo legal, fixando-a em 04 meses e 11 dias de detenção.

2a FASE – AGRAVANTES E ATENUANTES:

Não existe causa agravante, mas há que se reconhecer a atenuante da confissão, razão porque decresço a pena em 1/6, fixando-a em 4 meses de detenção.

3a FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:

Na fase final da pena, não encontro causas de aumento e de redução, razão porque torno definitiva a pena em 4 meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando a regra do cúmulo material de delitos, definida no art. 69 do CP, mas aplicando a regra de proibição de cumulação das penas de natureza diversa, fixo a condenação da pena restritiva de liberdade em 6 anos e 3 dias de reclusão e mais 4 meses de detenção, a ser cumprida na forma do art. 76 do CP e 111 da LEP. [...]

5. Expeça-se certidão em favor do advogado dativo atuante na Sessão do Júri Popular, Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, inscrito na OAB-MT 19.095, para cobrança de seus honorários junto à Fazenda Pública Estadual, arbitrando-os em 09 URH, [...] sendo o montante arbitrado, a meu sentir, condizente com a complexidade e peculiaridade do múnus exercido [...]”
(Fábio Petengill, juiz de Direito – fls. 340/346 – parte 3).

Pois bem.

O princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o constrangimento ilegal não foi objeto de insurgência por parte da Defesa durante a sessão plenária (
fls. 363/366 - parte 3
), mesmo porque não foi submetida à quesitação aos jurados.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018). Em situações semelhantes: STJ,
AgRg no REsp no 1524253/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.5.2016;
REsp no 1388668/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 10.10.2013).

Logo, a absorção do constrangimento ilegal pela tentativa de homicídio, afigura-se impertinente.

Passam-se às revisões dosimétricas.

Da tentativa de homicídio:

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada no planejamento [apelante
“utilizou artifícios para atrair a vítima a passar as festas natalinas com ele, com a intenção deliberada de sevicia-la fisicamente até alcançar o resultado morte”
].

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, o
intenso sofrimento
físico e moral causado à vítima,
“submetida a várias horas de espancamento, ameaças, humilhações”
justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (STJ, HC no 185.036/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2016).

Sobre as consequências do delito, o abalo psicológico e emocional sofrido pela vítima, a qual tentou tirar sua própria vida e foi submetida a tratamento com medicação controlada,
“transcende ao resultado típico do crime, razão pela qual não há óbice à valoração negativa dessa circunstância judicial”
, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp no 1883371/RN - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 12.11.2020).

Assim sendo, a pena basilar -
16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão

- deve ser mantida.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do motivo fútil [CP, art. 61,

II, ‘a’] e afastou a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65 III, ‘d’], por considerar que, embora
“
admitiu a autoria delitiva do crime a que foi condenado, negou a intenção homicida”
.

Ocorre que a
confissão
utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da
confissão
espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido
parcial
ou
qualificada
(STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, AP
N.U 0007532-91.2018.8.11.0008
).

Com efeito, impõe-se compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a qualificadora utilizada como circunstância
agravante
pelo Juiz-Presidente, na segunda fase da dosimetria (TJMT, N.U 0007967-50.2018.8.11.0013 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2020).

Por conseguinte, torna-se provisória da pena do homicídio em 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, preserva-se a redução pela tentativa [CP, art. 14, II] do homicídio na fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo a tornar definitiva a reprimenda corporal em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte dias) de reclusão.

Do constrangimento ilegal:

O Juiz-Presidente aumentou a pena basilar [de 3 (três) meses de detenção] em 1 (um) meses e 11 (onze) dias, ao negativar os motivos e as consequências do crime.

Todavia, o c. STJ
considerada
razoável e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Portanto, impõe-se readequar a pena-base para 4 (quatro) meses de detenção, a qual torna-se definitiva por inexistirem agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto ao regime, a primariedade, a pena imposta [
superior
a 4 (
quatro
) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a
maioria
das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

No tocante aos honorários
do advogado dativo, o Juízo singular nomeou o
Dr. Éder de Moura Paixão Medeiros, OAB/MT no 19.095, na fase do art. 422 do CPP,
e arbitrou-os no valor de 9 URHs (
fls. 340/346 - parte 3
).

No caso, o
causídico apresentou sustentação no Tribunal do Júri (fls. 792 - parte 3) e
interpôs Apelação Criminal (
fls. 23/37 - parte 3
), a merecer remuneração profissional correlata por esses atos de defesa (TJMT, RSE no 157956/2014), tanto em primeiro quanto em segundo grau.

Sendo assim, afigura-se cabível a elevação, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 25 (vinte e cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 25.594,25 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 6.4.2022).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa. Constatada ter sido a verba
honorária
fixada em patamar inferior à
tabela
da
OAB
/MT, imperioso se faz o ajuste do valor [...].”
(TJMT, AP N.U 0001806-05.2018.8.11.0084 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.3.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, pela tentativa de homicídio qualificado [CP, art. 121, § 2o, II, III, IV e VI c/c art. 61. II, ‘f’ e art. 14, II] e 4 (quatro) meses de detenção, pelo constrangimento ilegal [CP, art. 146, § 1o], em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do regime inicial do apelante.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado Éder de Moura Paixão Medeiros, OAB/MT no 19.095
D
, a 25 (vinte e cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 25.594,25 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022